Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706650-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AGRAVADO: HARMONIA OPERADORA TURISTICA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, homologou os cálculos elaborados por perito contabilista, fixando o montante devido a título de lucros cessantes em R$ 1.192.159,47 (um milhão e cento e noventa e dois mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos). A agravante recapitula que os autos de origem tratam de ação indenizatória por perdas e danos, fundada em responsabilidade contratual, tendo em vista a rescisão de instrumento particular de agenciamento e distribuição de produtos e outras avenças, pleiteando a condenação da ora agravante à indenização por lucros cessantes atinentes ao cumprimento do período integral de vigência do contrato, procedendo-se à apuração do quantum indenizatório em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC. Ressalta que o laudo pericial deixou de abater as despesas do período, resultando em valor muito superior ao verdadeiro lucro obtido. Acresce que o perito tomou por verdadeiros os parâmetros indicados unilateralmente pelo agravado, deixando de analisar o suposto resultado financeiro, como lhe incumbia. Ressalta ser impossível que o todo o faturamento da empresa se converta em lucro, destacando que a margem geralmente obtida no setor de agenciamento de turismo é de cerca de vinte por cento (20%), enquanto os balanços anuais apresentados sugerem um lucro de noventa e três por cento (93%), que é absolutamente não factível. Aponta haver periculum in mora, haja vista a possibilidade de deflagração da fase de cumprimento de sentença. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito de origem e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para que os cálculos sejam refeitos, ou para que o expert seja destituído, designando-se outro para realizar a perícia. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, relembre-se que, como fundamentado no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da ora agravada para julgar parcialmente procedente o pedido (ID no 108781750 dos autos de origem), entendeu-se cabível a indenização dos lucros cessantes, tendo em conta os investimentos realizados desde o início da parceria comercial que restou rescindida pela agravante. Resta apurar, portanto, o valor que razoavelmente se possa atribuir ao lucro que a parte agravada deixou de auferir em razão do encerramento abrupto do contrato, que versava sobre agenciamento de turismo e viagens. Feitas tais considerações, verifica-se, em exame prefacial, que o valor apontado no laudo pericial homologado (R$ 1.192.159,47) é substancialmente elevado, mormente quando considerado que o período a que se referem os lucros cessantes é de 10 de junho de 2019 a fevereiro de 2020, ou seja, menos de nove (9) meses. Significa dizer que, nos cálculos do perito, homologados pela decisão agravada, os lucros que a agravada deixou de perceber seriam superiores a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) por mês, a evidenciar a necessidade de conferência acurada dos parâmetros adotados. Em análise prelibatória, percebe-se haver uma considerável distância entre o montante da receita líquida e os valores dos custos de serviços prestados (ID no 138715776, pág. 7, e ID no 138715760, pág. 3, dos autos de origem no 0706884-34.2020.8.07.0001). Nesse caso, por se tratar de serviço de intermediação, onde parte considerável dos ingressos de caixa devem presumidamente ser repassados aos efetivos prestadores dos serviços contratados, limitando-se o lucro à comissão devida ao intermediário, há verossimilhança na tese recursal de que a perícia não teria considerado adequadamente todas as despesas que deveriam ser abatidas, para aferição do dito lucro. No que se refere ao periculum in mora, registre-se que, uma vez conferida a necessária liquidez ao crédito constituído por sentença, como decorre da decisão agravada, a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso seria circunstância processual apta a autorizar a deflagração de cumprimento provisório de sentença (arts. 520 e 522, inciso II, ambos do CPC). Portanto, ante a necessidade de aprofundamento no exame das alegações recursais, mostra-se pertinente vedar o início da etapa processual seguinte, que poderia ser dar em caráter provisório. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator